Tribunal: TJDFT
Processo: 0720872-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA. SELIC. DEZEMBRO DE 2021. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. MÊS ANTERIOR. POSSIBILIDADE. TEMA 1.170/STF.
1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral deve observar o IPCA-E.
3. É acertada a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes.
4. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios.
5. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, bem como inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum.
6. Recurso conhecido e desprovido.